Tribunal: STF
Processo: Rcl 88518
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 8ª RAJ) da Comarca de São José do Rio Preto/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 26.
Em linhas gerais, a parte reclamante “requer seja julgada procedente a presente reclamação constitucional em toda sua extensão, a fim de que seja respeitada a Súmula Vinculante 26, com a consequente cassação integral da decisão reclamada, que determinou genericamente a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para progressão e a determinação que o Juízo da Execução conceda, de imediato, a progressão de regime [aberto], com base nos requisitos objetivos e subjetivos já preenchidos e demonstrados, dispensando-se o exame criminológico”.
É o relatório. Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão nos autos do Processo 7000026-25.2021.8.26.0071: 

Carlos Augusto da Costa, qualificado(a) nos autos, requereu progressão aoregime aberto.
Manifestou-se o Ministério Público pelo deferimento do pedido.
DECIDO.
O(a) sentenciado(a) cumpriu o lapso necessário da pena no regime semiaberto. Possui boa conduta prisional e não registra falta disciplinar. Além disso, recebeu parecer favorávelda CTC no exame criminológico realizado.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO ao(à) sentenciado(a) Carlos Augusto da Costa [...]. 

Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o pedido. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente